Tribunal: TJBA
Processo: 8007757-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007757-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA SANTOS SOUZA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS FARDIN

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO (FOGÃO). RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR NÃO SANAR O VÍCIO EM 30 DIAS. BEM ESSENCIAL UTILIZADO PARA O SUSTENTO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valor e Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidora hipossuficiente contra a comerciante de um fogão de 5 bocas que apresentou defeitos (ruídos, falha no acendimento e pés danificados) apenas um mês após a entrega, tornando-se impróprio para o uso regular e afetando o sustento da Autora, que utiliza o bem para o preparo e venda de alimentos. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes por ausência de prova mínima do direito autoral, apesar de ter deferido o benefício da Gratuidade de Justiça e a Inversão do Ônus da Prova.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e contradição, ao julgar improcedente por falta de provas após deferir a inversão do ônus probatório em favor da consumidora e sem se manifestar sobre a reserva de produção de provas; e (ii) saber se o vício do produto, a responsabilidade solidária do comerciante e o dano moral restaram configurados, a justificar a rescisão contratual e a indenização pleiteada.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, embora de grave teor, é superada em observância aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito (Art. 4º, CPC), dado que a correta aplicação do direito material e processual, notadamente a regra da inversão do ônus da prova, é suficiente para o deslinde da controvérsia em grau recursal. 4. O fornecedor integrante da cadeia de consumo, incluindo o comerciante, responde objetiva e solidariamente pelos vícios de qualidade do produto que o tornam impróprio ao uso, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente, cabia à Ré Apelada comprovar a inexistência do vício alegado, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a requerer o julgamento antecipado, o que, por força do Art. 18,
caput
, do CDC e da distribuição dinâmica do ônus da prova, acarreta a presunção de veracidade das alegações sobre o defeito. 6. A comprovação do valor da transação, mesmo na ausência da nota fiscal nos autos, deve ser considerada pelos fatos incontroversos na peça de defesa, que não impugnou o preço e a existência do contrato, tornando devido o direito à rescisão contratual e à restituição imediata do valor de R$ 698,57, conforme a escolha da consumidora prevista no Art. 18, § 1º, II, do CDC. 7. O dano moral se configura e extrapola o mero aborrecimento, em face da essencialidade do bem, que era utilizado como instrumento de trabalho para o sustento da família da Apelante, e em razão da falha da Ré em solucionar o problema, o que gera o dever de indenizar em R$ 5.000,00, valor adequado aos critérios de proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidária e objetivamente pelo vício de qualidade do produto, devendo ser presumida a existência do defeito em seu desfavor quando, deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, deixa de se desincumbir do encargo probatório, sendo devida a rescisão contratual, a restituição do valor pago e a indenização por danos morais quando o bem se revela essencial para o sustento e dignidade da consumidora."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18,
caput
e § 1º, II; CPC, arts. 4º, 85, § 2º e § 11, 341, 373, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8007757-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNA SANTOS SOUZA SILVA
e como apelado
RN COMERCIO VAREJISTA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora